Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006899-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEUSA DA SILVA 02740219199 - CNPJ: 12.639.207/0001-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a prescrição da pretensão executória e reconhecendo a validade da citação por
edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória diante do lapso temporal entre a constituição do crédito tributário e o despacho citatório; (
ii
) estabelecer se é válida a citação por edital sem o esgotamento das diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fiscal ajuizada dentro do prazo quinquenal afasta a prescrição, pois a interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, ainda que o despacho citatório seja posterior.

4.
A demora na prática de atos processuais, quando imputável ao Poder Judiciário, não prejudica o exequente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

5.
A citação válida constitui pressuposto de formação da relação processual, sendo a citação por edital medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização do executado.

6.
A legislação de regência e a jurisprudência exigem o esgotamento das diligências, incluindo tentativa por correio e por oficial de justiça, para legitimar a citação ficta.

7.
A realização de única tentativa de citação postal, sem outras diligências efetivas, viola o caráter subsidiário da citação por edital e os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A propositura da execução fiscal dentro do prazo quinquenal interrompe a prescrição, que retroage à data do ajuizamento, ainda que o despacho citatório seja posterior. 2. A citação por edital na execução fiscal exige o prévio esgotamento das diligências para localização do executado, sob pena de nulidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC,
arts
. 239 e 256, II; Lei n
.
6.830/80, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.943.566/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 4.10.2021;
STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 414; TJMT, AI n
.
1001935-70.2026.8.11.0000; TJMT, AI n
.
1008936-09.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto

contra decisão que, nos autos de
E
xecução
F
iscal
n.

1000759-33.2017.8.11.0045
, rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição da pretensão executória.

(Id
221193418
– autos originários
).

Em suas razões recursais, o apelante alega

a nulidade da citação por edital, sustentando que não houve o esgotamento das diligências necessárias à localização da parte executada, uma vez que inexistem nos autos consultas a sistemas eletrônicos, como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, nem diligências perante órgãos públicos ou concessionárias de serviços.

Afirma que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o crédito tributário mais recente venceu em 31
.
3
.
2014, tendo o prazo prescricional quinquenal se encerrado em 1
.
4
.
2019, ao passo que o despacho que ordenou a citação foi proferido apenas em 5
.
4
.
2021, quando já consumada a prescrição, não sendo aplicável, ao caso, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital, com a invalidação dos atos subsequentes, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

(Id
347068350
).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a inexistência de prescrição, afirmando que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal e que a demora na prolação do despacho citatório decorreu de falha do próprio Poder Judiciário, notadamente em razão de arquivamento provisório do feito, sendo aplicável, assim, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, a validade da citação por edital, ao argumento de que houve tentativa prévia de citação por via postal, restando frustrada, o que autoriza a utilização da modalidade ficta, nos termos do art. 8o da Lei n
.
6.830/80 e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor.

(Id
358032370
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se há nulidade da citação por edital, diante da alegada ausência de esgotamento das diligências para localização da parte executada, bem como se está configurada a prescrição da pretensão executória.

Do exame dos autos originários, é possível verificar que a parte agravada ajuizou execução fiscal em 6.3.2017, visando à cobrança de crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 205/2017, no valor de R$ 1.077,66.

Na mesma data, foi proferido despacho determinando o arquivamento provisório do feito, sem baixa na distribuição, nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão do reduzido valor da execução.

(Id
5020826
– autos originários
).

Posteriormente, em 5.4.2021, o juízo de origem chamou o feito à ordem, revogou a decisão anterior e determinou a citação da parte executada, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/80.

(Id
51184974
– autos originários
).

Após, houve tentativa de citação por carta, a qual restou infrutífera em 21.09.2022 (Id 96647467
– autos originários
).

Na sequência, o exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo de origem, sendo a medida efetivada em 19.4.2024.

No curso do feito, o executado, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, por meio da qual sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que os créditos tributários
se referem
aos exercícios de 2013 e 2014, tendo sido ultrapassado o prazo
quinquenal, bem como alegou a nulidade da citação por edital, em razão da ausência de esgotamento das diligências para sua localização.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que não restou configurada a prescrição, bem como de que a citação por edital foi regularmente realizada, diante da tentativa prévia de citação por via postal.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital e a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da Prescrição da pretensão

O
agravante
sustenta
que o crédito tributário mais recente venceu em 31.3.2014, iniciando-se o prazo prescricional em 1.4.2014, o qual se esgotou em 1.4.2019, sem a ocorrência de causa interruptiva válida.

Alega que o despacho citatório somente foi proferido em 5.4.2021, quando já consumada a prescrição, não sendo possível a retroação do marco interruptivo à data do ajuizamento, nem a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos
créditos tributários é de 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

(Destaquei).

Cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, de modo que, até prova em contrário, reputam-se verdadeiras as informações nela constantes, inclusive quanto à constituição do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento

no sentido de que, nas execuções fiscais, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a citação se efetive regularmente ou
que eventual demora seja imputável aos mecanismos do Poder Judiciário.
Vejamos:

(...)
Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, quando a citação tenha ocorrido em condições regulares, ou que, havendo mora, seja esta imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ.
(...).
(STJ -
AgInt
no REsp 1943566
/
RJ 2021/0172073-8, Relator
a
Ministra
Regina Helena Costa
,
j.
4
.
10
.
2021, T1)
.

Portanto, n
ão se configura prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio legal, ainda que o despacho que ordena a citação seja posterior ao termo final do prazo, porque a interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, retroage à data da propositura da ação.

Neste sentido
, é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

(...)
Não se configura prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio legal, ainda que o despacho que ordena a citação seja posterior ao termo final do prazo, porque a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
(...). (TJMT
1001935-70.2026.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito
Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
3
.
2026
).

No caso dos autos,
é possível verificar
que o
crédito constante
na
Certidão de Dívida Ativa n. 205/2017, indica débitos referentes aos exercícios de 2013 e 2014, com inscrição em dívida ativa em 31.12.2013 e 31.12.2014
.

A execução fiscal foi ajuizada em 6.3.2017, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, circunstância suficiente para afastar a alegação de prescrição, ainda que o despacho citatório tenha sido proferido posteriormente, em 5.4.2021.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, devendo ser mantida a decisão agravada no ponto.

Da nulidade da citação por edital

O
agravante
alega
que não houve o esgotamento das diligências necessárias à sua localização, razão pela qual a citação ficta seria inválida, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A respeito da nulidade da citação por edital, cumpre destacar que, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, “
para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu ou do executado
”, sem
a qual não se estabelece a relação jurídica processual. Trata-se de requisito essencial à formação válida do processo executivo.

Ainda segundo o art. 256, II, do mesmo diploma, a citação por edital somente é admitida quando
“ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”,
o que evidencia seu caráter excepcional.

No âmbito da execução fiscal, o art. 8o da Lei 6.830/80 estabelece a ordem de preferência e os requisitos para a realização da citação.
Vejamos:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Portanto, à luz dessas normas, a citação por edital configura medida subsidiária, aplicável apenas quando frustradas as tentativas de citação por meios ordinários.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça:
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”
.

A jurisprudência exige o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital, conformediversos julgados deste Tribunal:

(...)
3. A citação por edital no âmbito administrativo sancionador é medida de exceção, condicionada ao esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação pessoal ou postal do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT no 232/2005.
(...).
(
TJMT
1012907-07.2023.8.11.0000,Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025)
.

(...)
A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.
(...). (TJMT
1008936-09.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
4
.
2026
).

No caso dos autos, é possível observar que não houve tentativa de citação por oficial de justiça, tendo sido realizada apenas uma única tentativa de citação por via postal, a qual restou infrutífera.
(Id
96647467
– autos originários).

Na sequência, sem a adoção de outras diligências voltadas à localização da parte executada, o exequente requereu a citação por edital, que foi prontamente deferida pelo juízo de origem, sem a demonstração do efetivo esgotamento dos meios disponíveis para a localização do devedor.

Tal circunstância evidencia a inobservância da ordem escalonada prevista no art. 8o da Lei n. 6.830/80, bem como do caráter subsidiário e excepcional da citação por edital, a qual somente se legitima após frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, além da adoção de outras providências razoáveis para localização do executado.

Diante desse cenário,
é possível constatar
a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto
, neste ponto, o recurso merece provimento.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento

para declarar a nulidade da citação por edital, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências necessárias à localização da parte executada e sua citação por meios ordinários, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026